Tribunal: TJBA
Processo: 8040060-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040060-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL AGROBEL LTDA Advogado(s): EDIGAR FERREIRA FONTES FILHO AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica (COMERCIAL AGROBEL LTDA.) contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). A agravante alegou não possuir condições financeiras para suportar os encargos processuais, tendo anexado documentos como extratos bancários, boletim de ocorrência sobre fraude sofrida e declaração de hipossuficiência. Pleiteou o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para concessão do benefício. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Os agravados não apresentaram contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão do benefício de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer a possibilidade de parcelamento das custas processuais, em atenção ao princípio do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido por pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência financeira para arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98, §1º, do CPC/2015, e da Súmula 481 do STJ. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, do CPC/2015) possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário constante nos autos. Os documentos apresentados pela agravante, como a declaração de DEFIS e os extratos bancários, não evidenciam de forma inequívoca a alegada hipossuficiência econômica, especialmente diante das movimentações financeiras registradas. Em observância ao princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), é admissível o parcelamento das custas judiciais, com base no art. 98, §6º, do CPC/2015, ainda que de ofício, quando constatado que o pagamento integral de forma imediata possa comprometer as atividades da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Parcelamento das custas processuais originárias concedido de ofício em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela em 10 (dez) dias contados da intimação. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua insuficiência financeira em relação à demanda específica. A presunção de miserabilidade possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos que revelem a capacidade financeira da parte. A gratuidade deferida em processos anteriores não vincula novos pedidos, devendo cada caso ser analisado individualmente. O parcelamento das custas processuais pode ser concedido de ofício, com fundamento no art. 98, §6º, do CPC/2015, para garantir o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§1º e 6º; 99, §§3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI nº 8036856-06.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 31.08.2023; TJ-BA, AI nº 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.09.2021; TJ-BA, AI nº 8035362-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040060-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMERCIAL AGROBEL LTDA e como agravados NU PAGAMENTOS S.A. e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, concedendo, todavia, de ofício, a possibilidade de efetuar recolhimento das custas em 10 (dez) parcelas mensais fixas e sucessíveis, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02